Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735134-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712998-93.2024.8.07.0018 – id 203543524) que, em demanda declaratória, deferiu tutela de urgência para determinar que a Diretoria de Vigilância Sanitária - DIVISA reconheça que a SES é a responsável pelas imposições de ordem estrutural, devendo a multa ser lavrada em desfavor do GDF/SES/Hospital Regional de Brazlândia, e anulada a aplicada à autora e as obrigações de realizar as alterações estruturais constantes do auto de infração. Narra que a empresa não foi autuada por questões relativas a estrutura física, mas, sim, por ausência de boas práticas na manipulação de alimentos, falta de higiene, ausência de profissional capacitado para supervisionar a produção. Afirma que os autos de infração impugnados têm por objeto 14 irregularidades sanitárias que decorrem exclusivamente da conduta culposa da autora e outras 3 que foram sanadas por meio de adequação da área física, que constitui obrigação contratual (cláusula 11.10), inexistindo prova da alegada necessidade de obras de natureza estrutural e de engenharia por parte do Distrito Federal nem, tampouco, a imposição de tal obrigação à autora. Alega não comprovado que a execução de obras estruturais e de engenharia pelo Distrito Federal era efetivamente indispensável para o cumprimento das obrigações específicas de que trata a autuação. Acrescenta que a única autuação referente à estrutura física é a ausência de pia exclusiva para higienização de mãos. Indica as 14 irregularidades identificadas no estabelecimento. Aponta perigo de dano na prejudicialidade do controle sanitário regularmente exercido por meio do poder de polícia, de modo a configurar o risco concreto de dano à saúde pública, quanto à segurança na preparação dos alimentos e proteção da saúde humana. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o periculum in mora. A decisão agravada limitou-se a modificar o responsável pelas multas aplicadas em decorrência de infrações autuadas em 2021. Logo, ao contrário do que afirma o DF, não tem o potencial de prejudicar novas fiscalizações no Hospital Regional de Brazlândia Não há risco, portanto, ao exercício do poder de polícia voltado ao controle sanitário do local. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator